Tribunal: TJES
Processo: 5007549-90.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA APÓS QUITAÇÃO. SEGURO NÃO CONTRATADO EMBUTIDO NAS FATURAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS DEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS RÉS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Recurso Inominado nos autos n.° 5007549-90.2024.8.08.0048

Recorrentes: TELEFÔNICA BRASIL S.A.; ACE SEGURADORA S.A

Recorrida: IVANI OLIVEIRA FREITAS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA APÓS QUITAÇÃO. SEGURO NÃO CONTRATADO EMBUTIDO NAS FATURAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS DEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO SENTENÇA MANTIDA. (1). DA LIDE. NARRA A REQUERENTE, EM SÍNTESE, QUE DESDE O ANO DE 2017 É TITULAR DA LINHA MÓVEL PÓS PAGA Nº (27) 99736 0981, PLANO VIVO CONTROLE 6GBIII. AFIRMA QUE EM RAZÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA NÃO CONSEGUIU QUITAR PONTUALMENTE AS FATURAS COM DATAS DE VENCIMENTOS NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2023, SENDO SUA LINHA TELEFÔNICA BLOQUEADA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. ALEGA QUE EFETUOU O PAGAMENTOS DAS FATURAS EM ABERTO EM 06/07/2023, SENDO PROMETIDO PELA RÉ O DESBLOQUEIO DA LINHA EM 24 HORAS. CONTUDO, A OPERADORA REQUERIDA NÃO CUMPRIU A PROMESSA, PERMANECENDO A LINHA DA CONSUMIDORA INOPERANTE. APONTA QUE A OPERADORA CONTINUOU A EMITIR AS FATURAS, TENDO A AUTORA EFETUADO O PAGAMENTO PARA NÃO TER O NOME NEGATIVADO. ALÉM DISSO, REGISTRA QUE OBSERVOU O LANÇAMENTO DE COBRANÇA RELATIVA A SEGURO DA EMPRESA 2ª REQUERIDA, DENOMINADO PROTEÇÃO PESSOAL PREMIADA, NO VALOR MENSAL DE R$ 19,53 (DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), SENDO TAL SERVIÇO DE SEGURO E CONTRATAÇÃO DESCONHECIDOS PELA CONSUMIDORA. ACRESCENTA QUE TENTOU RESOLVER O PROBLEMA DE FORMA ADMINISTRATIVA, MAS NÃO OBTEVE ÊXITO. REQUER, POR CONSEGUINTE: (I) LIMINARMENTE, DETERMINAR À OPERADORA REQUERIDA QUE PROCEDA, DE IMEDIATO, AO RESTABELECIMENTO/FUNCIONAMENTO DA LINHA Nº (27) 99736 0981 E DETERMINAR A AMBAS AS REQUERIDAS QUE PROCEDAM, DE IMEDIATO, AO CANCELAMENTO DO SEGURO DISCUTIDO, DENOMINADO PROTEÇÃO PESSOAL PREMIADA, ABSTENDO-SE DE LANÇAR COBRANÇAS PELO REFERIDO SEGURO NAS FATURAS DA AUTORA; (II) SEJA A OPERADORA REQUERIDA CONDENADA À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, COMPELINDO-A A RESTITUIR, EM DOBRO, TODOS VALORES QUE FORAM E VIEREM A SER PAGOS NO CURSO DA PRESENTE AÇÃO PELAS FATURAS DA LINHA Nº (27) 99736 0981, DESDE O MÊS DE JULHO DE 2023 ATÉ O SEU EFETIVO RESTABELECIMENTO/FUNCIONAMENTO; (III) SEJAM AMBAS AS REQUERIDAS CONDENADAS, SOLIDARIAMENTE, À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, COMPELINDO-AS A RESTITUIR, EM DOBRO, TODOS OS VALORES RELATIVOS AO SEGURO DENOMINADO “PROTEÇÃO PESSOAL PREMIADA”, INDEVIDAMENTE LANÇADOS NAS FATURAS DA CONSUMIDORA E QUITADOS; (IV) A CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL CAUSADO À REQUERENTE, EM VALOR NÃO INFERIOR A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). LIMINAR INDEFERIDA. (2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “Diante do exposto, CONFIRMO a decisão liminar e JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para: I - CONDENAR a primeira requerida TELEFÔNICA BRASIL S.A a restituir à autora a quantia de R$ 637,31 (seiscentos e trinta e sete reais e trinta e um centavos), referente às faturas do período de julho de 2023 a maio de 2024, com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros a contar da citação; II - CONDENAR ambas as requeridas, de forma solidária, a restituírem à autora os valores cobrados a título de seguro, em dobro, resultando a dobra em R$ 1.845,26 (mil oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos), com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros a contar da citação III - CONDENAR as requeridas, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ, Via reflexa EXTINGO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, por expressa vedação legal nesse sentido (art. 55, Lei 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. ”. (3). RECURSO VIVO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. regularidade NA conduta DA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA CONFIRMANDO QUE A LINHA DA AUTORA SE ENCONTRA BLOQUEADA OU INATIVA. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS E SEM RESPALDO PROBATÓRIO EXPOSTAS PELA REQUERENTE. DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCABIMENTO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM PARA O CASO DE MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. (3.1) RECURSO CHUBB SEGUROS BRASIL S/A. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO ÂNUA/TRIENAL. LICITUDE DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS PRÊMIOS INCLUSIVE EM DOBRO. BOA-FÉ CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE DECAIMENTO DA RESPONSABILIDADE PELA ATUAÇÃO DA CORRETORA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE O DÉBITO SER INDEVIDO. DESCABIMENTO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. MINORAÇÃO DO QUANTUM PARA O CASO DE MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. (4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA. ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO. (5). DA QUESTÃO PROCESSUAL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO, EM RAZÃO DE SE TRATAR O CASO DE RELAÇÃO DE CONSUMO, DEVENDO SER OBSERVADO O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. (6). DO MÉRITO. A PRIORI, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E AS REQUERIDAS FORNECEDORAS NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. POIS BEM. EM QUE PESE A INCONFORMIDADE DAS EMPRESAS RECORRENTES, TENHO POR IRRETOCÁVEL A R. SENTENÇA DE PISO. IN CASU, A PARTE AUTORA NÃO TEVE DISPONIBILIZADOS OS SERVIÇOS DE TELEFONIA MESMO APÓS A COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS TRÊS MESES QUE ESTAVAM EM ATRASO, SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. A PARTE AUTORA COMPROVOU QUE FICOU POR VÁRIOS MESES SEM O FORNECIMENTO DO SERVIÇO. NO CASO CONCRETO, A REQUERENTE APRESENTA A RECLAMAÇÃO REALIZADA JUNTO AO PROCON (ID.: 9351671), BEM COMO DIVERSOS PROTOCOLOS DE LIGAÇÕES (ID.: 9351663), DEMONSTRANDO A TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO IMBRÓGLIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA, NÃO TENDO LOGRADO ÊXITO. NESSE SENTIDO, CABERIA À EMPRESA (QUE ALEGA QUE A AUTORA NÃO APRESENTOU PROVAS DE QUE A LINHA DE FATO NÃO FUNCIONAVA) APRESENTAR AS GRAVAÇÕES DOS ATENDIMENTOS PARA DEMONSTRAR QUE AS TRATATIVAS NÃO SÃO REFERENTES A INDISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS, O QUE NÃO OCORREU. DEVERAS, OS FATOS FORAM DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS PELA DEMANDANTE, TENDO EM VISTA QUE ESTA FICOU IMPEDIDA DE UTILIZAR UM SERVIÇO DO QUAL CONTRATOU, EM RAZÃO DA DESÍDIA DA RÉ QUE NÃO PROMOVEU O RESTABELECIMENTO DESTE EM TEMPO RAZOÁVEL. POR FORÇA DA CAPACIDADE DA PARTE REQUERIDA FRENTE AO CONSUMIDOR, CABERIA À FORNECEDORA COMPROVAR A EFETIVA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, PORÉM NADA FEZ, LIMITANDO-SE A JUNTAR UM RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO, O QUE NÃO É SUFICIENTE PARA SE DESINCUMBIR DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DE IGUAL MODO, A RECORRENTE CHUBB SEGUROS BRASIL S/A REFUTA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS, SUSCITANDO GENERICAMENTE A LEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO DO REFERIDO SEGURO, PORÉM NADA MAIS DEMONSTRANDO ACERCA DA ANUÊNCIA DA AUTORA EM ADQUIRI-LO. COM ISSO, ENTENDO QUE RESTOU DEMONSTRADO, QUE OS SERVIÇOS FORAM DEFEITUOSOS, CAUSANDO TRANSTORNOS À REQUERENTE. COM EFEITO, A SUSPENSÃO INDEVIDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELA EMPRESA RÉ E A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA O SEU PRONTO RESTABELECIMENTO ENSEJA A COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, AINDA, EM FACE DA NATUREZA ESSENCIAL DESSE SERVIÇO (ART. 10, INC. VII, DA LEI 7.783/1989) E POR FORÇA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. DE IGUAL MODO, ENTENDO DEVIDO O VALOR A TÍTULO DE SEGURO, TAL COMO LANÇADO NA SENTENÇA DE PISO (EM DOBRO), VISTO QUE A CONTRATAÇÃO NÃO FOI DEVIDAMENTE COMPROVADA. LOGO, A RECORRENTE DEVERÁ REPARAR A RECORRIDA PELOS DANOS SUPORTADOS, CONSOANTE DETERMINAÇÃO DO ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, QUE PRELECIONA O SEGUINTE: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”. NO QUE TANGE AO PEDIDO DAS RECORRENTES PELA MINORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO, TENHO QUE O MESMO NÃO MERECE ACOLHIMENTO, VISTO QUE, CONSIDERANDO-SE O CASO EM CONCRETO, NÃO RESTOU DEMONSTRADO QUALQUER EXCESSO NA CONDENAÇÃO CAPAZ DE ENSEJAR O FERIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, BEM COMO O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA PARTE FAVORECIDA. NOS TERMOS SUPRACITADOS, ENTENDO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS TERMOS CONSIGNADOS PELO COLEGA DA ORIGEM. (7).
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA PROFERIDA. (8) POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, 2°, DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)